Tribunal: STF
Processo: RHC 204288
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.36) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. FRAÇÃO DA CONFISSÃO. VIOLAÇÃO SÚMULA 443/STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. III - O Tribunal de origem apreciou concretamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, pois, ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado, sendo uma utilizada para fins de maus antecedentes (autos nº 0001983- 06.2013.8.08.0026) e outra para fins de reincidência (autos nº0003564- 24.2013.8.08.0069)fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. IV - As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, conforme ocorreu no presente caso. V - Sobre o desvalor das consequências do crime, também houve justificativa concreta, uma vez que o dinheiro subtraído, de valor monetário significativo (R$ 500,00), não foi restituído à vítima, o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. VI - No que se refere às insurgências relativas à segunda e terceira fases da dosimetria, considerando que o eg. Tribunal de origem não se pronunciou sobre referidos temas, esta Corte Superior fica impedida de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.29)
    Busca-se, em suma, alteração da dosimetria da pena, pois quanto às consequências do delito “é necessário indicar no decisum qual o montante do prejuízo, sendo certo que sem a mensuração, valendo-se apenas de fórmula genérica, revela-se inadequada a sua valoração negativa” e, na segunda fase, deve ser adequadamente fundamentada a diminuição da pena em menor fração, pois “apesar de a lei não prever as frações a serem aplicadas no caso de incidência de atenuantes e agravantes, a redução da pena em fração inferior a 1/6 deve ser concretamente fundamentada.”
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 09 de julho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente